Tribunal: TJMT
Processo: 1019503-41.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019503-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Embriaguez ao volante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), FRANCISCO DE ASSIS SILVA PEREIRA - CPF: 263.721.748-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019503-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA PEREIRA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CRIME DE DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA, EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325, § 1º, I, E DO ARTIGO 350, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada”. (STJ. AgRg no HC 583258 / MG).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019503-41.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS SILVA PEREIRA

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Francisco de Assis Silva Pereira
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que concedeu ao paciente liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), ante a suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro [direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool].

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente é hipossuficiente, não reunindo condições financeiras para solver a fiança arbitrada pela autoridade coatora, resultando, por conseguinte, na manutenção ilegal de sua prisão cautelar.

Em razão disso, requer a concessão da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares alternativas à prisão.

O pedido de tutela liminar foi deferido [Id nº 145054687].

A autoridade apontada como coatora prestou informações [Id nº 146689680].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem [Id nº 146955166].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1019503-41.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 13/9/2022, às 10h40min,
Francisco de Assis Silva Pereira
foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de direção de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro [Lei nº 9.503/97], tendo a Autoridade Policial fixado fiança no aporte de R$ 2.424,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais).

Na audiência de custódia, o juízo plantonista homologou a prisão em flagrante do paciente e reduziu a fiança para o montante de R$ 1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), ante a vulnerabilidade econômica do acusado, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se Autos de Prisão em Flagrante autuados sob o nº 1003433-22.2022.8.11.0008, formulado em desfavor do conduzido Francisco de Assis Silva Pereira, pela pratica do delito tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro e 322, 325, 326, 332 e 333 do Código Penal.

Consigna-se que o acusado estaria voltando do trabalho quando parou no caminho e ingeriu duas latinhas de cerveja e quando abordado foi constatado o teor alcoólico de 1,38 mg/l, quanto as demais imputações não foram juntadas provas que pudessem comprovar tais práticas.

É o relatório.

Decido.

Em que pese a decisão proferida pelo Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, no PExt. no Habeas Corpus nº 568.693/ES, a qual determinou “a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ademais, apesar de o acusado declarar que ganha o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) declara que está trabalhando na empresa apenas por uma semana vivenciando assim situação de vulnerabilidade econômica do autuado do crime que não tem grande repercussão social ou de ordem moral que venha a angariar ou mesmo colocar a sociedade em risco, ainda que por embriaguez, não vejo qualquer motivo para que o acusado mantenha-se recluso de sua liberdade já que possui residência e trabalhos fixos.

Ante o exposto, nos termos do art. 310, III, c/c art. 319 e art. 321, todos do Código de Processo Penal, REDUZO A FIANÇA arbitrada para o montante de R$ 1.212,00 (hum mil duzentos e doze reais) além do cumprimento das seguintes medidas cautelares anteriormente proferidas, que deverão ser cumpridas sob pena de IMEDIATA revogação da liberdade e decreto da prisão preventiva:

Comparecimento a todos os atos processuais e policiais a que for intimado;

Proibição de mudar-se sem atualizar o novo endereço, pois necessária para a investigação e/ou instrução;

Não frequentar boates, bares, botequins, prostíbulos ou outros estabelecimentos congêneres;

Não cometer novas infrações penais, sob pena de ter sua prisão preventiva decretada;

Ressalte-se ainda, que o descumprimento das medidas cautelares encimadas implicará na revogação do vertente benefício e Decretação Imediata da Prisão Preventiva, circunstâncias estas que constarão do Alvará de Soltura, nos termos do artigo 282, § 4.º do CPP e Lei 12.403/2011.

Após o recolhimento da fiança, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, se por outro motivo o autuado não tiver que permanecer preso.

DETERMINO o encaminhamento da decisão supra à Polícia Militar para conhecimento
”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, há manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere tão somente pelo não recolhimento da fiança,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Ordem concedida, ratificada a liminar
” (STJ. HC 728814 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 16/5/2022).

Consoante expõe a defesa, o acusado permanece enclausurado por não dispor de recursos financeiros para quitar o débito.

No termo de qualificação e vida pregressa,
Francisco
declarou que trabalha como motorista de caminhão e recebe mensalmente o valor de R$ 3.000,00 [três mil reais], contudo, começou a laborar há apenas uma semana, de modo que o valor da fiança arbitrado está além de suas possibilidades financeiras, o que, consequentemente, restringe a sua liberdade de ir e vir.

Conforme previsão contida no art. 325, § 1º, I, do Código de Processo Penal, a fiança pode ser dispensada se assim recomendar a situação financeira do preso.

Assim, considerando que o paciente está preso desde o dia 13/9/2022 e embasado na inteligência do artigo 325, § 1º, inciso I, c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, concluo pela impossibilidade de manter o beneficiário segregado apenas por um impedimento de ordem econômica.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Francisco de Assis Silva Pereira
, conferindo a ele liberdade provisória,
independentemente do pagamento de fiança
, mantidas as medidas cautelares outrora impostas
[2]
, sem prejuízo da imposição de outras medidas que repute necessárias.

É como voto.

[1]
STJ. AgRg no HC 728240 / PR. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. DJe: 06/05/2022.

[2]
Comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades; Proibição de frequentar bares e de consumir bebidas alcóolicas e; Não cometer novo crime, sem prejuízo da imposição pelo juízo
a quo
de outras medidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022